Tribunal: TJSP
Processo: 2191387-36.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos para sanar omissão no acórdão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das leis impugnadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos para sanar omissão no acórdão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das leis impugnadas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não se pronunciar diretamente sobre o pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado já havia decidido que a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos "ex tunc", assegurando a manutenção dos valores recebidos de boa-fé, o que, implicitamente, afastava a necessidade de modulação dos efeitos.
4. A modulação dos efeitos, conforme o artigo 27 da Lei n. 9.868/99, é uma exceção e não se aplica no caso em questão, pois não há razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social que justifiquem tal medida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos acolhidos para sanar a omissão quanto à modulação dos efeitos, sem modificação do resultado do julgamento.
Tese de julgamento: 1. A declaração de inconstitucionalidade das leis municipais impugnadas produz efeitos "ex tunc", não comportando modulação dos efeitos na ausência de razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022; Lei n. 9.868/99, art. 27.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração Cível 2318636-04.2023.8.26.0000, Rel. Matheus Fontes, Órgão Especial, j. 24.07.2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2050538-14.2024.8.26.0000, Rel. Tasso Duarte de Melo, Órgão Especial, j. 26.06.2024.